Tribunal: TJSP
Processo: 1000366-43.2023.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de exigir contas – Apelação do autor – Razões recursais genéricas que não enfrentam os fundamentos da sentença combatida - Suposto induzimento a erro pelo representante da ré Vício de consentimento não demonstrado- Não preenchimento do pressuposto recursal insculpido no inciso III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil vigorante, e decorrente ofensa ao princípio da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de exigir contas – Apelação do autor – Razões recursais genéricas que não enfrentam os fundamentos da sentença combatida - Suposto induzimento a erro pelo representante da ré Vício de consentimento não demonstrado- Não preenchimento do pressuposto recursal insculpido no inciso III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil vigorante, e decorrente ofensa ao princípio da dialeticidade - Inépcia da peça recursal – Recurso não conhecido.